Tribunal: TJDFT
Processo: 0709896-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709896-88.2022.8.07.0000 PACIENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PAULO HENRIQUE DA SILVA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Planaltina/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) – processo referência n. 0001722-24.2019.8.07.0005. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Sérgio Antonino Fonseca) que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 14-abril-2019. E a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Custódia em 16-abril-2019, encontrando-se o paciente preso até os dias atuais, ou seja, há mais de 1.000 (mil) dias, sem que tenha sido designada a Sessão Plenária, o que caracterizaria excesso de prazo. Argumentou que, mesmo reconhecendo-se um natural atraso em razão da pandemia e o excesso de trabalho que assola o Judiciário, no caso, o excesso de prazo é absurdo, tamanha a elasticidade da prisão cautelar. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, a fim de que aguarde seu julgamento em liberdade. Os autos foram distribuídos a esta relatoria por prevenção ao HCCrim n. 0719681-79.2019.8.07.0000 e ao RESE 0001722-24.2019.8.07.0005 (certidão de ID 34015686). É o breve relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O excesso de prazo para julgamento somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). Há que se considerar, ainda, que a situação excepcional de força maior em razão da crise sanitária provocada pela pandemia da COVID-19 demandou uma série de medidas de prevenção e adaptações para o regular funcionamento das atividades judiciais, o que repercutiu no andamento dos processos, ainda mais nos feitos da competência do Tribunal do Júri, cujo procedimento envolve etapas processuais mais demoradas e peculiaridades para realização da sessão plenária, que por si sós, justificam uma delonga na marcha processual. No caso concreto, trata-se de processo envolvendo 3 (três) réus, sendo que um deles se encontra foragido, e, em que pese o paciente encontrar-se preso preventivamente desde o dia 14-abril-2019, a decisão de pronúncia em desfavor dos três réus (ID 34183445), após o julgamento dos recursos interpostos e observância dos prazos processuais, só precluiu em 26-março-2021, e o feito só ficou apto para designação da sessão plenária em 27-abril-2021. As peculiaridades procedimentais para a designação da sessão plenária, contudo, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Ressalte-se que a prisão preventiva do paciente vem sendo constantemente reavaliada, e na última decisão do Juízo “a quo”, proferida em 27-janeiro-2022, a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente e dos outros dois co-pronunciados (um deles foragido) restou fundamentada, nos seguintes termos (ID 113841472 do processo referência n. 0709896-88.2022.8.07.0000): Vistos etc. Em reexame à necessidade de manutenção, ou não, da prisão provisória dos réus, conforme regramento previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal: As razões que levaram à imperiosidade da constrição cautelar de PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA, DENYS ALAN NERES DA ROCHA e VALDIR DE OLIVEIRA AFONSO permanecem inalteradas, não havendo que se falar, por ora, na revogação da medida. Conforme consta dos autos (ID’s 50498261, 50497492, fls. 3/6, e 50497776, fls. 1/4), a prisão foi decretada visando resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato, bem como para assegurar a higidez da instrução criminal (possível coação/ameaça a testemunhas). Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes. Ademais, não surgiram fatos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. Por fim, os réus já estão pronunciados, de modo que incide o disposto na Súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça. Vale ressaltar que o acusado DENYS ALAN NERES DA ROCHA, com mandado de prisão em aberto, está foragido, de modo que a manutenção da ordem de prisão cautelar também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão provisória dos réus, já pronunciados. Ciências às partes. Do mesmo modo, em 10-dezembro-2021, a autoridade judicial da Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, ao decidir sobre pedido de revogação da prisão preventiva do paciente PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA, afastou a alegação de excesso de prazo e trouxe na fundamentação do “decisum” um breve relato do trâmite processual até então, bem como determinou a designação de sessão plenária pelo Cartório, de acordo com o critério que já vem sendo adotado nos demais processos com réus presos. Confira-se (ID 34183443): Vistos etc. Trata-se de ação penal pública incondicionada, na qual o Ministério Público imputa aos réus DENYS ALAN NERES DA ROCHA e PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA a prática, em tese, dos delitos previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (vítima Leonardo) e art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Thyago); e ao réu VALDIR DE OLIVEIRA AFONSO a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV (vítima Leonardo) e art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Thyago), em ambos os casos na forma do art. 29, caput, do mesmo diploma legal – ID 50497434, fls. 02/07. Os acusados respondem ao processo presos preventivamente, e já estão devidamente pronunciados (sentença de ID 68588578), aguardando-se a designação da sessão plenária. Em petição de ID 110257622, a Defesa do acusado PAULO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA formula pedido de relaxamento da constrição cautelar do réu, alegando, em breve síntese, excesso de prazo na prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a designação de data para a sessão de julgamento. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela manutenção da prisão preventiva do acusado (ID 110424547). Relatei o necessário. DECIDO. O caso é de indeferimento do pedido de liberdade. Sobre eventual revogação da medida, cumpre reforçar não ter havido o surgimento de qualquer fato novo apto a ensejar a reconsideração da prisão. Ao contrário, a custódia cautelar do acusado (ora requerente) já apreciada por todas as instâncias ordinárias e mantidas e diversas ocasiões, conforme, aliás, restou expressamente consignado no próprio Acórdão que julgou o Recurso em Sentido Estrito interposto contra a sentença de pronúncia, in verbis (ID 87318874): “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. CONSUMADO E TENTADO. SEGREDO DE JUSTIÇA. TESTEMUNHA SIGILOSA. AFASTADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANTIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO RELEVANTE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O trâmite processual em segredo de justiça deve ser afastado quando não constatado que o caso se subsumi às hipóteses legais de cabimento. 2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 3. No caso, não há falar em absolvição sumária ou despronúncia, pois há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, competindo ao Tribunal do Júri decidir o mérito. 4. Em sede de pronúncia, ou mesmo quando da análise do recurso interposto contra a ela, é vedado ao magistrado, quando do cumprimento do disposto no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, proceder a uma análise profunda da prova colhida, sob pena de prejudicar as partes, influenciando indevidamente na eventual decisão dos Jurados. 5. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença. 6. A excepcionalidade da custódia cautelar do recorrente foi exaustivamente apreciada, nos dois graus de jurisdição, e, por estar acertadamente fundada na garantia da ordem pública, não há falar em ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva. 7. Afastado, de ofício, o segredo de justiça. Recursos desprovidos.” Quanto ao alegado excesso de prazo da custódia preventiva, é sabido que o relaxamento de prisão por excesso de prazo na instrução processual somente deve ocorrer quando demonstrado atuação desidiosa por parte do Magistrado ou do Órgão de acusação, valendo ressaltar ainda que os prazos processuais não são absolutos, nem fruto de mera soma aritmética, devendo serem analisados à luz das circunstâncias do caso concreto, a fim de se verificar está havendo atuação deliberadamente morosa por parte dos Órgãos Estatais. Esse é o entendimento da jurisprudência, conforme se verifica de precedente recente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 2. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 4. O processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 657.458/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021). No presente caso, tal não está a ocorrer. Pelo contrário. A instrução probatória na primeira fase do procedimento escalonado ocorreu dentro dos parâmetros de razoabilidade, tendo os réus sido pronunciados em julho/2020. Após isso, sobreveio recurso em sentido estrito, tendo o Acórdão confirmatório da pronúncia sido juntado aos autos em fevereiro/2021 (ID 87318874). A preclusão da pronúncia, no entanto, com o esgotamento dos prazos recursais, somente ocorreu em 26/3/2021 (certidão de ID 87318884). A partir de então, abriu-se o prazo para as partes se manifestarem na fase do art. 422 do CPP, indicando as provas quem pretendem produzir em plenário. A última petição Defensiva (na fase do art. 422 do CPP) foi juntada aos autos somente em 22/4/2021 (ID 89540883), tendo este Juízo confeccionado relatório do processo em 27/4/2021 (ID 89952684), data desde a qual aguarda-se a designação efetiva da sessão plenária. Não há que se falar, portanto, em atuação desidiosa por parte do Juízo na condução do feito apta a ensejar o relaxamento da prisão por excesso de prazo desarrazoado. A par disso, há de incidir o disposto na Súmula 21 do STJ, segundo a qual: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”. Por fim, não se pode simplesmente ignorar o período de excepcionalidade que se instalou no país o no mundo, decorrente da pandemia do coronavírus, a qual levou ao cancelamento das audiências e sessões plenárias por vários meses. Com o retorno paulatino de tais atividades – algumas por meio de videoconferência (audiências de instrução) –, não se pôde imprimir a mesma velocidade na conclusão das instruções probatórias que ficaram paralisadas por alguns meses, o que está a justificar o maior lapso temporal na designação da(s) audiência(s) e sessões plenárias, conforme amplamente sabido, não podendo isso levar ao relaxamento automático das prisões provisórias em curso. A jurisprudência compartilha da mesma tese: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2°, I e IV, DO CÓDIGO PENAL.EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS E ADVOGADOS. PANDEMIA DA COVID-19. DEMORA INJUSTIFICADA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal, o que não se verifica na hipótese, em que se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e defensores, devendo ser consideradas, ainda, as restrições causadas pela COVID-19. 2. Apesar de diversas redesignações da audiência de instrução, não se verifica excesso de prazo na duração do processo, pois o tempo de prisão cautelar (mandado cumprido em 1o/6/2016) não se mostra excessivo ante a pena abstratamente cominada ao delito imputado (art. 121, §2o, I e IV c/c o art. 29, do CP). 3. Recurso em habeas corpus improvido, porém determinado o prazo de 60 (sessenta) dias para o encerramento e julgamento da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ressalvada intercorrência provocada pela defesa.” (RHC 142.998/ES, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRONÚNCIA. SÚMULA 21 DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. O decreto de prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentado em face das circunstâncias do caso concreto e a periculosidade do agente, a indicar a necessidade de sua segregação para a garantia da ordem pública. 2. Inadequação, na espécie, de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Civil. 3. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. 4. Na hipótese, já foi proferida sentença de pronúncia, o que atrai a incidência do enunciado no 21 da Súmula do colendo STJ, inexistindo constrangimento ilegal apto a justificar a superação do referido enunciado, vez que o feito encontra-se aguardando a inclusão em pauta para a realização da sessão plenária e o eventual atraso na marcha processual se deu em virtude da complexidade do caso, somadas às medidas adotadas para a contenção da pandemia do COVID 19, motivos não atribuíveis ao Juízo. 4. ORDEM DENEGADA.(Acórdão no 1311075, 1a Turma Criminal, Relator HUMBERTO ULHÔA, Publicado no PJe : 22/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada).” Em face de todo o exposto, INDEFIRO o pleito deduzido e mantenho a prisão preventiva do requerente. Quanto ao pedido para designação de audiência de julgamento, autos ao Cartório para que, na medida do possível, e seguindo o mesmo critério que já vem sendo adotado nos demais processos com réus presos, providencie a designação da sessão plenária do presente feito, conforme já determinado anteriormente. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações, encaminhando-se ao douto Juízo cópia da petição inicial do “habeas corpus” e desta decisão. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 06 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator